Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700593-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINE FARIAS DE CARVALHO AGRAVADO: KIZZY GOMES LOBO DINIZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente, ante a ausência de efetividade da medida, haja vista o elevado saldo devedor em aberto. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo MM. Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Brasília, procedendo-se à penhora dos direitos do devedor fiduciário e, ao fim, reformar a decisão considerando os vários permissivos legais e jurisprudenciais favoráveis ao seu pleito. É o relato do necessário. Recebo o recurso porque adequado aos permissivos legais. Com efeito, o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. A Súmula n. 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, estendeu o cabimento do Agravo de instrumento para outras hipóteses taxativas, quais sejam, contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJE: 4/9/2018, pág. 826 ). Na espécie, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, no qual a agravante busca receber valor proveniente de indenização por danos materiais advindos de acidente de trânsito, no total de R$3.472,89 (três mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e nove centavos). Efetuada pesquisa de bens e numerário por intermédio do sistema BACENJUD, restaram infrutíferas, mas a pesquisa RENAJUD retornou resultado positivo indicando veículo gravado com alienação fiduciária, cuja penhora foi indeferida pelas razões acima alinhavadas pelo juízo a quo. De fato, resta presente a probabilidade do direito, pois a possibilidade da penhora sobre direito de aquisição gerado pelo contrato de alienação fiduciária, e não propriamente sobre o veículo alienado fiduciariamente, é expressamente admitida pelo artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, que por sua vez encontra plena consonância com o artigo 1.368-B do Código Civil, o qual dispõe que a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor, de modo que o direito de aquisição, de natureza real, pode ser objeto de constrição judicial. Conquanto a ponderada posição do magistrado seja digna de consideração, uma vez que os Juizados Especiais primam pela celeridade na tramitação e julgamento dos processos, o rito breviário não pode se sobrepor à letra da lei, sobretudo se há norma positiva autorizadora da medida e o exequente esgotou, sem eficácia, todos os meios ao seu alcance para ver ressarcido o seu prejuízo, restando-lhe apenas os direitos aquisitivos sobre o bem alienado fiduciariamente. Admitir-se o contrário equivaleria tornar o dispositivo legal letra morta justificado pela morosidade do procedimento executório, e não se deve admitir que o devedor se utilize do Poder Judiciário para procrastinar o cumprimento de suas obrigações, ampliando o prejuízo do credor com o decurso do tempo. De outro vértice, fazendo valoração dos princípios aplicáveis, deve o Judiciário valer-se de todos os meios em direito admitidos para entregar ao jurisdicionado a prestação buscada, apenas admitindo a suspensão ou arquivamento do processo após esgotados os meios legais disponíveis. Assim, defiro o pedido liminar para dar efeito suspensivo ativo à decisão agravada e determinar a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0 2015/2015 pala PWA 5263, contrato 0162717120, até o limite total da execução. A executada é revel e não possui endereço conhecido nos autos (CERTIDÃO ID 15909086 PÁG 23). Publique-se a decisão para dar conhecimento e, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito